Tribunal: STF
Processo: ARE 1563891
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, LEI Nº 11.343/2006 - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO VISANDO A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS SUBSIDIARIAMENTE, PRETENDE A ABSOLVIÇÃO DO RÉU.



    AS PRELIMINARES DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA INVASÃO DOMICILIAR E DA EXTRAÇÃO DE DADOS DO CELULAR FORAM REJEITADAS, CONFORME JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE ADMITE A ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL EM CASOS DE FLAGRANTE DELITO E COM FUNDADAS RAZÕES, RESPALDADAS POR DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS PRÉVIAS E MONITORAMENTO CONTÍNUO - AÇÃO POLICIAL LEGÍTIMA NO CONTEXTO DE CRIME DE NATUREZA PERMANENTE, AUTORIZANDO A INVASÃO DOMICILIAR E A APREENSÃO DE PROVAS ELETRÔNICAS NECESSÁRIAS PARA A PRESERVAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO E DA CADEIA DE CUSTÓDIA. A AUTORIZAÇÃO PARA EXTRAÇÃO DE DADOS FOI DEVIDAMENTE EMITIDA E AS EVIDÊNCIAS FORAM OBTIDAS NO MOMENTO ADEQUADO, SEM VIOLAÇÃO DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS.



    PROVAS FRANCAMENTE INCRIMINADORAS - COMPROVADA A INTENÇÃO COMERCIAL DO ACUSADO PELO VOLUME E ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS, PELAS TRANSAÇÕES OBSERVADAS DURANTE A VIGILÂNCIA POLICIAL E PELA TENTATIVA DE FUGA DURANTE A ABORDAGEM - PALAVRA DOS POLICIAIS - MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES - MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS - EVIDÊNCIAS QUE INVIABILIZAM A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA CONSUMO PESSOAL, PREVISTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06, UMA VEZ QUE SER USUÁRIO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE TRÁFICO - RÉU PRESO EM FLAGRANTE DELITO CERTEZA VISUAL DO CRIME PENA E REGIME FIXADOS COM CRITÉRIO - CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO, ENSEJANDO A APLICAÇÃO, INICIALMENTE, DO REGIME MAIS GRAVOSO PERSONALIDADE DETURPADA DE QUEM ENVEREDA PARA A PRÁTICA DESSE TIPO DE CRIMINALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVI, LVII e XLV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente